Tribunal: TJMT
Processo: 1028113-69.2022.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028113-69.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (RECORRIDO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS.FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO DE IPVA. PCD. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DIFEREN
CIADA QUANDO A
PCD
NÃO FOR A
CONDUTOR
A DO VEÍCULO
.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E
DE
EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMADO
.
RECURSO D
A
RECLAMANTE PREJUDICADO.

1. As
pessoas
com
deficiência

física
, visual,
auditiva
, mental
severa

ou
profunda, e
autista
s

possuem

isenção
de IPVA para um
veículo
,

desde que observad as as exigências da Portaria
125/2020 da SEFAZ (art. 7º,
inciso
III, § 4º, da Lei Estadual 7301/2000).
A

exigência
de
documentação

diferenciada

quando a

pessoa
com
deficiência

não for a
condutora

do veículo
não
é
abusiva
e
nem

caracteriza

excesso
do Poder
Regulamentar
, pois
tem

como

finalidade

evitar

fraudes

na obtenção
d
a

isenção

tributária
e
garantir
que as
adaptações
no
veículo

sejam

suficientes
para
uma

condução

segura
.

2.
O
reconhecimento
da
inexistência
da
isenção
do IPVA
prejudica
o
julgamento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava

tão

somente

a

extensão
da
isenção

aos

anos

seguintes
a 2022.

3.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o do
reclamado
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamante
(recorrente vencida)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028113-69.2022.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes:

FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA
e ESTADO
DE MATO GROSSO

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO e
FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que
possui

deficiência
e que
tem

direito

a

isenção
do IPVA.
Requereu
a
isenção
do IPVA para o
seu

veículo
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que

a parte reclamante possui direito à isenção e que as exigências da Portaria 125/2020 da SEFAZ
são
abusiv
as
. Julgou procedente o pleito da parte reclamante, isentando o pagamento do IPVA para os anos de 2021 e 2022.

Ambas as partes
interpuseram

Recurso

Inominado
. A
parte

reclamada

sustentou
que:
a)
não

foi

comprovado
que a
parte

reclamante

não

tem

condições
de
conduzir

veículos
,
mesmo
que
adaptado
s
; b)
não

foi

observado
o
disposto

na

Portaria
125/2020; c) a
documento

solicitad o é necessária para concessão do benefício
,
já
que
implicará

na

autorização
de
terceiros

na

condução
do
veículo
; d) a
concessão
de
isenção

tributária

deve
ser
interpretada

literalmente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

No
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante
,
foi

sustentado
que
o

julgamento
de
primeiro

grau

ficou

aquém
do que
foi

postulado
, pois
restringiu

a

isenção

aos

anos
de 2021 e 2022.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
estender

a

isenção

aos

anos

seguintes
.

Embora
as partes
tenham

sido

intimadas
,
apenas
a
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Isenção
de IPVA para
pessoas
com
deficiência
(
PcD
).

O
art. 7º,
inciso
III, § 4º, da Lei Estadual 7301/2000, que
institui
o IPVA,
prevê

a

isenção
do
imposto
de um
veículo
para as
pessoas
com
deficiência

física
, visual,
auditiva
, mental
severa

ou
profunda, e
autista
s
.

Por
sua

vez
, a
Portaria
125/2020, que
disciplina

a

isenção
e
não

incidência
do IPVA,
por

meio
de
seus

arts
. 5 e 6º,
prevê
a
necessidade
da
apresentação

dos seguintes documentos
:

Art. 5° Sem
prejuízo
do
disposto

nos

artigos
6°
ou
7°, o
requerimento
de
reconhecimento
de
isenção

ou
de
não

incidência

deverá

estar

instruído
com:

I -
declaração
de que
o

uso
do
veículo
se
restringe

às

finalidades

essenciais
do
beneficiário
,
quando
a
legislação

assim

determinar
;

II -
documento
que
comprove
a
representação
legal do
beneficiário
,
quando
o
requerimento
/
pedido

não
for
apresentado
pela
pessoa

portadora
de
deficiência

física
,
auditiva
, visual
ou
mental
severa

ou
profunda,
ou

autista
;

III -
cópia
de
documento
de
identificação
e do CPF
ou
do CNPJ,
comprovando

sua

inscrição
,
respectivamente
, no
Cadastro
de Pessoas
Físicas

ou
no
Cadastro
Nacional de Pessoa
Jurídica
da
Receita
Federal do
Brasil
,
observado
o
disposto

nos
§§ 6° e 7°
deste

artigo
;

§ 1° Para
deferimento

ou

indeferimento
do
requerimento
de
isenção

ou
de
não

incidência

será

considerada a situação do veículo à época da ocorrência do fato

gerador
do
imposto
,
facultado
à CIOR/SUCOR
solicitar

parecer
das
demais

unidades
da
Superintendência
de
Fiscalização
sempre que
julgar

necessário
. (
Substituída
a
remissão

feita
à
unidade

fazendária
pela Port. 17/2021)

§ 2° Para o
reconhecimento da isenção é indispensável a comprovação da regularidade
fiscal do
requerente
,
mediante

obtenção
,
por

meio

eletrônico
, da
Certidão

Negativa
de
Débitos

relativos
a
Créditos

Tributários
e
Não

Tributários

Estaduais

Geridos
pela
Procuradoria
-Geral do Estado e pela
Secretaria
de Estado de Fazenda - CND.

§ 3° Em
substituição
à CND
exigida
no § 2°
deste

artigo
,
poderá
ser
anexada
a
Certidão

Positiva
com
Efeitos
de
Negativa
de
Débitos

relativos
a
Créditos

Tributários
e
Não

Tributários

Estaduais

Geridos
pela
Procuradoria
-Geral do Estado e pela
Secretaria
de Estado de Fazenda - CPEND,
igualmente

obtida

por

processamento

eletrônico
de dados,
válida

na
data da
formalização
do
requerimento
do
benefício
.

§ 4° Na
impossibilidade
de
obtenção
de CND
ou
CPEND,
quando
a
única

pendência

verificada
for o
débito
do IPVA,
vinculado
à
propriedade
do
veículo

objeto
do
requerimento
de
isenção
,
fica

dispensada

a

obrigatoriedade
de
apresentação
da
referida

certidão
.

§ 5° A
falta
de
juntada
da CND
ou
CPEND
ao

requerimento

será

suprida

pelo

servidor
da SEFAZ
quando
da
análise
do
processo
.

§ 6°
Fica

dispensada

a

entrega
de
cópia
do
comprovante
de
inscrição
no CPF,
exigida

nesta

portaria
,
quando
o
documento

oficial
de
identificação

pessoal

apresentado
,
expedido

por

órgão

competente
,
contiver o número de inscrição do identificado no Cadastro
de Pessoas
Físicas
da
Receita
Federal do
Brasil
.

§ 7° A
falta de juntada de cópia do comprovante de inscrição
no CPF
ao

requerimento

será

suprida

por
consulta
efetuada

por

servidor
da SEFAZ,
quando
da
análise
do
processo
, no
sítio
da
Secretaria
da
Receita
Federal do
Brasil
,
na
internet,
hipótese

em
que
deverá

constar

como

situação
cadastral “regular”.

Art. 6° O
reconhecimento
de
isenção

fica

condicionado
à
apresentação
,
juntamente
com o
pedido
,
conforme
o
caso
, dos
seguintes

documentos
:

I -
veículo

pertencente
a
pessoa

portadora
de
deficiência
,
quando

esta
for a
própria

condutora
:

a)
laudo
de
perícia

médica

expedido

pelo
DETRAN-MT,
atestando
a
completa

incapacidade
do
proprietário
para
dirigir

automóveis

comuns
e
sua

habilitação
para
fazê
-lo
em

veículo

especialmente

adaptado
,
especificando
,
ainda
, o
tipo
de
defeito

físico
e as
adaptações

necessárias
;

b)
cópia
do
laudo
de
vistoria
do DETRAN-MT
comprovando

estar
o
veículo

adaptado

às

condições

físicas
do
condutor
,
conforme

especificado

na

Carteira
Nacional de
Habilitação
- CNH e no
laudo
de
perícia

médica

expedido

pelo
DETRAN-MT;

c)
cópia
da CNH,
comprovando

estar
o
interessado

autorizado
a
dirigir

veículo

adaptado
;

II -
veículo

pertencente
a
pessoa

portadora
de
deficiência
,
quando
a
condução
for
efetuada

por

terceiro

condutor
:

a)
laudo
de
perícia

médica

expedido

por

profissional
que integra o Sistema
Único
de
Saúde
- SUS,
comprovando
a
deficiência
,
bem

como
que a
espécie

apresentada

não

permite
que
o

interessado

conduza
o
veículo
,
ainda

que

adaptado
;

b)
relação
dos
condutores

autorizados
para a
condução
do
veículo
,
até
o
máximo
de 3 (
três
),
conforme

modelo

disponibilizado
no Sistema e-
process
, com a
anexação
de
cópia
das
respectivas
CNH;

III -
ônibus
de
transporte

coletivo

urbano
, que
tenha
rampa
ou
outro
equipamento
especial de
ascenso
e de
descenso
para
deficiente

físico
:

a)
cópia
do
documento

fornecido

pelo

órgão
municipal
competente
, que
autorize
o
requerente
a
prestar

serviço
de
transporte

coletivo
de
passageiro
;

b) cópia do laudo de vistoria do expedido

pelo
DETRAN-MT,
atestando
que
o

veículo

possui
rampa
ou
outro
equipamento
especial de
ascenso
e de
descenso
para
deficiente

físico
;

IV -
veículos

utilizados

como

táxi
:

a)
cópia
do
documento

comprobatório
,
em

conformidade
com a
legislação
do
respectivo

Município
,
fornecido

pelo

órgão
municipal
competente
, de que
o

proprietário

exerce
a
atividade
de
condutor

autônomo
de
passageiros
,
na

categoria
de
aluguel
(
táxi
);

b)
declaração
de que
não
é
proprietário
de outro
veículo

beneficiado
com
isenção
do IPVA;

c)
cópia
da CNH,
sem

ressalva
para o
exercício
de
atividade

remunerada
;

V -
veículo
de
combate
a
incêndio
:
cópia
do
laudo
de
vistoria

expedido

pelo
DETRAN-MT,
comprovando

estar
o
veículo

adaptado
à
finalidade
;

VI -
embarcação
de
propriedade
de
pescador

profissional
:
cópia
da
Carteira
de Pescador
Profissional
,
expedida
pela
Capitania
dos
Portos

ou

pelo
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente
- IBAMA,
comprovando
ser o
bem
de
propriedade
de
pessoa

física
e
utilizado

na

atividade

pesqueira
.

§ 1° O
laudo
de
perícia

médica
,
exigido

na

alínea
a do
inciso
I do caput
deste

artigo
,
poderá
ser
substituído

por

laudo
de
perícia

médica

expedido

por

profissional
que integra o Sistema
Único
de
Saúde
- SUS,
exclusivamente
,
quando

tratar
-se de
deficiência

auditiva

ou

em

casos
de
visão
monocular.

§ 2° Nos
casos
de
deficiência
visual, mental,
severa

ou
profunda
ou

autista
, o
laudo
de
perícia

médica
,
expedido

por

profissional
que integra o Sistema
Único
de
Saúde
- SUS, que
atesta
a
condição
de
pessoa
com a
respectiva

deficiência
,
poderá
ser
substituído

por

cópia
do
Laudo
de
Avaliação

apresentado
à
Receita
Federal do
Brasil
para
concessão
da
isenção
do IPI,
nos

termos
do
inciso
IV do
artigo
1° da Lei Federal n° 8.989, de 24 de
fevereiro
de 1995, e da
Instrução

Normativa
RFB n° 988, de 22 de
dezembro
de 2009.

§ 3°
Fica

dispensada

a

apresentação
do
laudo
de
vistoria
do DETRAN-MT,
previsto

na

alínea
b do
inciso
I do caput
deste

artigo
,
quando

a

adaptação

exigida
se
tratar
,
unicamente
, de item de
fabricação

em

série
pela
montadora
do
veículo
,
desde
que o item
exigido

esteja

devidamente

discriminado

na

respectiva
Nota Fiscal.

§ 4° Em se
tratando
de
primeira

habilitação
,
poderá
ser
dispensada

a

apresentação
da
cópia
da CNH,
exigida

na

alínea
c do
inciso
I do caput
deste

artigo
,
desde
que
o

interessado

firme

termo
de
responsabilidade
,
comprometendo
-se
a

apresentar
o
documento

em

referência
, no
prazo
de 180 (cento e
oitenta
)
dias

úteis
,
contados
do
deferimento
da
isenção
.

§ 5° Na
hipótese
do
inciso
V do caput
deste

artigo
,
fica
a
Secretaria
de Estado de Fazenda
autorizada a solicitar outros documentos que demonstrem a destinação

efetiva
do
veículo
no
combate

a

incêndio
.

Nos
termos
dos
incisos
I e II do art. 6º da
portaria

acima

transcrita
,
há

uma

diferenciação

na

exigência
da
documentação
para
a

efetiva

concessão
da
isenção
,
dependendo
se a
pessoa

portadora
de
deficiente

será
a
condutora
do
veículo

ou

se
a
condução

será

realizada

por

terceiro
.

Dentre

outras

diferenças
, se o
veículo
for
conduzido
pela
própria

pessoa
com
deficiência
,
será

necessári
a

a

apresentação
de: a)
laudo

atestando
a
sua

incapacidade
para
dirigir

automóveis

comuns
,
especificando
o
tipo
de
defeito

físico
e as
adaptações

necessárias
; e b)

laudo

comprovando
que
o

veículo

está

adaptado
para as
condições

físicas
do
condutor
.

P
or
outro
lado
, se o
veículo
for
conduzido

por

terceiros
,
os

documentos

necessários

são
: a)
laudo

comprovando
a
deficiência
,
bem

como

a

informação
que
não
é
possível
que
o

deficiente

conduza
o
veículo
,
ainda
que
adaptado
; e b)
relação
de
três

pessoas
que
ficarão

autorizadas
para a
condução
do
veículo
.

Embora
a
portaria

apresente

exigências

não

previstas

em
lei,
não

vislumbro
que
estas

sejam

abusivas
,
já
que a
diferenciação

na

documentação

exigida

tem

como

finalidade
s

evitar

fraudes

eventualmente praticadas por

pessoas
que
buscam

indevidamente

a

isenção

tributária
e
garantir
que as
adaptações
no
veículo

sejam

suficientes
para
uma

condução

segura
.

Além

disso
,
cabe

ao
Poder
Executivo

regulamentar
a plena
execução
das leis,
conforme

previsto
no art. 84,
inciso
IV, da
Constituição
Federal. A
regulamentação

estabelecida
pela
Portaria
125/2020
não

ultrapassa

o

limite

regulamentar
, pois
por

meio
dela
não

foi

criado
e
nem

excluído

nenhum

direito

ou

obrigação

prevista
no
texto
legal.

No
presente

caso
, o
pedido
de
isenção

foi

indeferido
com o
fundamento
de que
não

foi

apresentado

laudo

médico
que
demonstre
que a
parte

reclamante

não

tem

condições
de
conduzir

veículo

automotor
,
ainda
que
adaptado
,
documento

este
que
não

foi

trazido
nem

na

esfera
judicial.

Portanto
,
não

tendo sido juntados

todos

os

documentos

regularmente
exigidos
,
a

isenção

postulada

não
é
devida
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência
da
isenção
do IPVA,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, visto que
almejava

apenas

a

extensão
do
benefício

aos

anos

seguintes

a
2022.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

conheço

do

recurso
da parte reclamada
e

dou
-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
;
b)

julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela
parte
reclamante,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em
10%
sobre o valor da
causa,
observ
ado

o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024